Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais) a título de restituição do valor não pago pela prestação do serviço realizado

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Narrou que em dezembro de 2021 firmou contrato de prestação de serviços com o requerido para instalação de som e acessórios no veículo do réu, pelo valor de R$ 9.680,00 (nove mil, seiscentos e oitenta reais), sendo um pagamento inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 10 parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais) e uma última no montante de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Ressaltou que o requerido está inadimplente em R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais) e que restou infrutífera a tentativa de acordo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51532780). Contrarrazões apresentadas (ID 51254343).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem, na ilegitimidade passiva, na inaplicabilidade do instituto da revelia e na alegação de ausência de prova que comprove a realização do serviço.

5. A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de análise em sede de sentença. Ademais, verifica-se nos autos, que não houve qualquer menção a essa matéria, seja em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando foi requerida a nulidade de citação originária (ID 51254309), seja quando da realização da nova audiência de conciliação, na qual o aqui recorrente compareceu (ID 51254332). Preliminar rejeitada.

6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que a revelia não produzirá efeitos se não houve provas que comprovem a existência do direito, ou mesmo quando houver contradição com as provas dos autos. Pontuou que não houve demonstração da efetiva realização do serviço e que o orçamento anexado aos autos está em nome de terceiro estranho ao feito, o que ensejou a nulidade da citação. Ao final, requereu ao recebimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.

7. O requerido, ora recorrente, foi devidamente citado e intimado, compareceu à audiência preliminar. No entanto, não apresentou contestação, deixando de controverter os fatos alegados. Embora a nota fiscal inicial dos serviços tenha sido inscrita com sobrenome diferente do recorrente, foi informado nos autos que este utiliza tal nome perante terceiros (alegação não controvertida durante a tramitação processual). Ademais, em audiência na qual o recorrente compareceu (ID 51254332), este informou o seu número telefônico, que é o mesmo apontado na nota fiscal e na peça inaugural. Ilegitimidade passiva alegada em sede recursal afastada.

8. Quanto aos demais pontos do recurso, em caso de revelia, é cabível, em sede recursal, a discussão de questão de direito e das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. A discussão a respeito da ausência de comprovação dos serviços prestados, constitui matéria fática, cujos efeitos da revelia sobre ela repousam. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades, matérias de ordem pública ou questões. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.